Tribunal: TJBA
Processo: 0500262-44.2014.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500262-44.2014.8.05.0079

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: ASSOCIACAO MASTER DE EUNAPOLIS

Advogado(s):EVERTON RIBEIRO TAMANDARE, ANDRE FIGUEIREDO FREITAS

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE POSTES EM PROPRIEDADE PARTICULAR SEM FORMALIZAÇÃO DE SERVIDÃO. DIREITO DE PROPRIEDADE. IMPOSIÇÃO DE CUSTEIO DE REMOÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela NEOENERGIA COELBA (Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia), insurgindo-se contra sentença pro
latada
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Material, ajuizada pela ASSOCIAÇÃO MASTER DE EUNÁPOLIS, em que determinou a remoção, sem custos para a
A
utora, de postes e rede elétrica instalados em seu terreno, além da condenação ao pagamento de indenização pelo uso indevido da área entre janeiro/2005 e outubro/2014, com base em laudo pericial. A decisão também impôs o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se é legítima a condenação da
C
oncessionária ao custeio da remoção dos postes de energia elétrica instalados em propriedade particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
COELBA
instala rede elétrica sobre propriedade particular sem qualquer formalização de servidão administrativa ou convencional, caracterizando ocupação indevida do imóvel (
manu militari
), violando o direito de propriedade da
Demandante.

4. O laudo pericial comprova que existiam vias públicas aptas
à
instalação da rede elétrica, que, inclusive, já vinham sendo utilizadas para fornecimento a propriedades vizinhas, de modo que a escolha pela travessia do imóvel foi técnica e economicamente injustificada.

5. A cobrança para a remoção dos postes revela-se indevida, por não se tratar de pedido fundado em interesse meramente estético ou conveniência da
Acionante
, mas de medida necessária à restituição do pleno exercício do direito de propriedade, constitucionalmente protegido.

6. O art. 44 da Resolução nº 414/2010 ANEEL não se aplica à hipótese em que a instalação da estrutura da concessionária restringe indevidamente o uso da propriedade privada.

7. A jurisprudência majoritária tem reconhecido que, em tais situações, o ônus do custeio da remoção da rede elétrica deve recair sobre a concessionária, sendo indevida a transferência de tal encargo ao consumidor.

8. A majoração dos honorários sucumbenciais para 12% atende ao disposto no art. 85, §11, do CPC, em razão do não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII; CC, art. 1.231; CPC, art. 85, §11; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 44, VII, e 102, XIII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 2.332, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 19.04.2006; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0001878-64.2021.8.05.0080, Rel. Juíza Maria Lúcia Coelho Matos, j. 02.05.2022; TJ-SE, Apelação Cível nº 201700727413, Rel. Des. Roberto Eugênio da Fonseca Porto, j. 03.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação

nº
0500262-44.2014.8.05.0079
, na qual figura como Apelante a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA –COELBA, sendo

Apelada ASSOCIAÇÃO MASTER DE EUNÁPOLIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar de violação à dialeticidade e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Salvador, .